Tribunal: TJSP
Processo: 2230775-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento –- Pessoa física - Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Indeferimento –- Pessoa física - Pertinência do comando que determina a vinda de documentos hábeis a comprovar a alegada necessidade – Requerente que deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de análise de sua atual condição financeira – Contexto dos autos que não permite inferir a efetiva situação de hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário da desídia da parte e insuficiência de elementos – Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230775-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALEXANDRE DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230775-82.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22912
Fls. 2/6
Voto no 22912
Agravo de Instrumento no 2230775-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: ALEXANDRE DA SILVA
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Glaucia Lacerda Mansutti
Agravo
de
Instrumento
–
Justiça
Gratuita
–
Indeferimento –- Pessoa física - Pertinência do comando
que determina a vinda de documentos hábeis a
comprovar a alegada necessidade – Requerente que
deixou de trazer aos autos o quanto solicitado para fins de
análise de sua atual condição financeira – Contexto dos
autos que não permite inferir a efetiva situação de
hipossuficiência alegada – Desacolhimento como corolário
da desídia da parte e insuficiência de elementos –
Possibilidade de afastamento, na hipótese, da presunção
relativa oriunda da Lei no 1.060/50 e do § 3o do art. 99 do
NCPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Alexandre da Silva, diante de Banco Santander (Brasil) S/A., tirado da r.
decisão copiada às fls. 32/35, em autos de ação declaratória de inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230775-82.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22912
Fls. 3/6
débito, pela qual o MM. Juízo da 45a Vara Cível do Foro Central, da Comarca
de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária
pleiteados pelo ora agravante.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
sustento próprio e de sua família. (fls. 01/11).
Recebido
o
recurso
com
suspensividade,
sem
contraminuta, por não haver se formado a relação jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Novo Código de Processo Civil detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230775-82.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22912
Fls. 4/6
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual condição
financeira do agravante, fora determinada, nesta instância, a juntada de cópias
dos extratos de contas bancárias e faturas de cartões de crédito referentes aos
últimos três meses, justificando eventual impossibilidade de cumprimento da
determinação.
No entanto, a despeito de regularmente intimado (fl. 43),
o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para a providência, conforme
atesta certidão de fl. 44, sendo certo, ter sido franqueada oportunidade para a
diligência.
Nesse passo, tem-se, o desacolhimento do benefício,
como corolário da desídia do agravante, uma vez que optou por não atender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230775-82.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22912
Fls. 5/6
comando supracitado.
Sopese-se que o Código de Processo Civil (Lei
13.105/15) dispõe, em seu artigo 99, § 2o, in verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Nesse sentido, ainda, precedente desta C. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de Justiça

Determinação
judicial
para
que
o
recorrente
comprovasse a necessidade do benefício anexando aos
autos, sua declaração de renda
Hipótese de não
cumprimento da determinação do juízo Existência de
fundadas razões para o indeferimento do pedido Decisão
mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2013794-98.2016.8.26.0000;
Relator(a):
Luís
Fernando
Lodi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 03/08/2016; Data de registro:
03/08/2016).
Conveniente salientar que a concessão da gratuidade
atinge, além dos interesses da parte contrária, o próprio erário, por implicar
renúncia de receita. Assim, tem-se que a obrigação de adimplir despesas de
ordem pessoal deve ser considerada, de maneira equivalente, à obrigação de
arcar com as custas, despesas e eventuais honorários da parte contrária.
Destarte, a desídia injustificada quanto à apresentação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2230775-82.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22912
Fls. 6/6
esclarecimentos solicitados, legítima a negativa da benesse, tal como
decidido.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora